Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010600-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VIVIANE RIBEIRO - CPF: 064.550.659-13 (ADVOGADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (EMBARGANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), HENRIQUE NELSON CALANDRA - CPF: 304.905.378-04 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – NÃO PROVIMENTO - RECURSO ESPECIAL – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO AO STJ PROVIDO – RECIBO DE QUITAÇÃO FIRMADO PELA EMPRESA PROMITENTE VENDEDORA SOLIDÁRIA, ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM QUITAÇÃO E RATEIO DOS LUCROS EM ACORDO DE DIVÓRCIO – OMISSÕES VERIFICADAS PELA CORTE SUPERIOR - CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – RECURSO PROVIDO.

Se o saneamento da omissão, determinado pelo STJ em Recurso Especial, não produzir como consequência a necessária alteração do julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração, mas sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela embargante e manteve a sentença de improcedência dos Embargados à Execução, apontando omissões como a necessidade de oitiva da embargada, do Cartório que lavrou a Escritura, o recibo que não foi impugnado via incidente de falsidade, entre outros questionamentos a respeito do divórcio do casal. Nesse ponto, existiria “
imenso erro material
”, quanto a não manifestação objetiva sobre a confissão da embargada, inexistência de novação, interrupção ou suspensão da data do vencimento (Id 53422496).

Ao negar provimento aos Embargos Declaratórios, a Câmara consignou que o acórdão é claro ao afirmar que o pagamento exige prova documental, de maneira que dispensável a prova oral ou o depoimento pessoal para tal finalidade. Da mesma forma, quando rejeitou a prejudicial da prescrição, e também ao manifestar-se sobre todas as formas pelas quais a apelante tentou demonstrar a quitação da dívida, até mesmo no que tange à simulação da Escritura declarada nula na sentença e ao recibo manuscrito (Id 57113989).

Negado seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário (Id 67175472), a embargante interpôs o ARESP n. 1827911-MT, no qual o STJ reconheceu existir omissões quanto “
emissão de recibo de quitação pela promitente vendedora Extra Equipamentos e Exportação Ltda., bem como da lavratura de escritura pública de compra e venda com quitação assinada por FLÁVIA e, em especial, diante do rateio dos lucros em acordo de divórcio
” (Id 86710477).

Nas contrarrazões, a embargada reporta-se a cada uma das arguições e transcreve os trechos do acórdão onde a matéria foi regularmente apreciada e decidida, inclusive os precedentes do STJ que fundamentaram as razões do Recurso interposto pela embargante.

Especificamente sobre o recibo manuscrito mencionado no ARESP, anota que sobre ele o aresto embargado afirmou se tratar de inovação recursal; que ele não foi firmado pela embargada e nem por alguém que a represente; que ele foi objeto de Exceção de Pré-Executividade instaurada depois de prolatada a sentença; que ele não possui nenhum dos requisitos dos arts. 308 e 320 do CC; que o Aditivo que instrui a Ação de Execução foi celebrado depois da lavratura da escritura declarada falsa e da emissão do respectivo recibo.

Em relação ao julgamento
extra petita
, afirma que o acórdão além de rejeitar fundamentadamente a arguição, ainda se reportou a posicionamento atual do STJ quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício em casos como o dos autos, além de colacionar outros entendimentos da Corte Superior e de Enunciados da CJF, realçando que a própria embargada defendeu a nulidade da escritura na impugnação aos Embargos à Execução, inclusive informou o afastamento do Tabelião que a lavrou.

Sobre o outro ponto que a Corte Superior entendeu omisso, a embargada transcreve o trecho do acórdão onde ressalta que não é irrelevante a ausência de sua assinatura no recibo porque firmado pelo seu ex-marido pela empresa Extra, porque tal documento não foi reconhecido pela embargada, foi rechaçado na sentença que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, esta última instaurada depois de prolatada a sentença.

Pede o não provimento dos Declaratórios (Id 91234474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

No ARESP n. 1.827.911-MT constou que a embargante argumentou que não foram sanadas as omissões consubstanciadas nas alegações de
emissão de recibo de quitação pela promitente vendedora Extra Equipamentos e Exportação Ltda
., bem como a quitação pela Escritura Pública de Compra e Venda assinada por FLAVIA e, em especial, diante do
rateio dos lucros em acordo de divórcio
; cerceamento de defesa; julgamento
extra petita
, pois a anulabilidade da escritura não poderia ser declarada de ofício, necessitando de ação específica; prescrição e quitação.

Pela decisão do STJ, o TJMT teria se recusado a se manifestar sobre tais questões, aí residindo a determinação de novo julgamento dos Embargos de Declaração.

Relembro que a hipótese é Apelação de sentença
que, após rejeitar preliminares e a prejudicial de mérito, reconheceu, de ofício, a nulidade da escritura pública simulada, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos pela embargante, determinou o prosseguimento da Ação de Execução por Título Extrajudicial e condenou a embargante às custas e honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico buscado no feito que ajuizou (Id 47819178).

Nas razões da Apelação
, a
embargante (JPK)
alegou que a Execução está amparada no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos celebrado em
7-3-2007
e no Aditivo firmado em
28-8-2009
que, entre outras obrigações, indica a pessoa a receber o domínio dos imóveis negociados, e que nos Embargos à Execução que opôs, arguiu que o preço já foi pago e que a própria exequente/embargada assim reconheceu na Escritura Pública anexada no
Id 18655382
; que na emenda à inicial ressaltou que o contrato é bilateral e sinalagmático e exige profunda análise de eventos externos. Reproduz as cláusulas do aditivo realizado em
28-8-2009
e descreve situações e fatos que, no seu entender, seriam “
nebulosos e dependentes de provas
”, mas confirmariam que a
obrigação primitiva foi liquidada pela declaração contida na mencionada Escritura Pública de Compra e Venda
.

Também se reporta à petição em que a embargada impugna a data dessa Escritura e a da alteração do Contrato Social para Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, assim como à pessoa que a representou naquele ato, o que a princípio teria induzido o juízo a decidir pela dilação probatória, tanto é que determinou que as partes especificassem as provas. Transcreve o trecho do
decisum
.

Anota que, conclusos os autos para apreciação dos Embargos Declaratórios da embargada interpostos contra o deferimento do efeito suspensivo sem que a Execução estivesse suficientemente garantida, sobreveio o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355 do CPC, sendo anulada a Escritura de Compra e Venda lavrada no 2o Serviço Notarial de Várzea Grande, a qual quitava a dívida executada. Aponta
cerceamento de defesa
porque, primeiro, o juízo já havia instado as partes a especificarem provas e, segundo, iria demonstrar o pagamento mediante oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da apelada, tempestivamente requeridos.

Acrescenta que depois da prolação da sentença obteve recibo de quitação, conforme documento manuscrito que digitalizou e inseriu nas razões recursais, assinado em
10-3-2007
por Pérsio Domingos Briante e que a apelada disse desconhecer, embora seja sócia de empresa do mesmo grupo econômico. Diz que esse fato diverge do instrumento particular de acordo consensual de dissolução de casamento anexado na contestação apresentada na Ação proposta por Colminter Corporation S/A contra ela e Briante, “
o que pode perfeitamente ser consultado, já que se trata de feito virtual
”.

Informa que em Execução promovida pelo fisco estadual foi constatada a confusão patrimonial e o desvio de bens do grupo empresarial para a pessoa física. E mais, que referido acordo evidenciaria que a embargada tinha conhecimento da liquidação do débito executado, “
como se conluiou ao seu ex-marido Pérsio Domingos Briante visando impedir chegasse ao conhecimento do juízo a extinção da obrigação
”.

Reproduz cláusula dos termos pactuados que, a seu ver, revelaria “
A maquiavélica engenharia para a prática de fraude processual [...]”,
e que a letra “d)” da cláusula 6.3. “[...]
impôs uma cláusula expressamente obrigando seu ex-marido a ocultar os recibos de quitação objetivando espoliar os bens da executada/embargante
”. Além disso, que essa fraude importaria em extinção da Execução e seria prova de que não se cuida de julgamento antecipado da lide.

Diz que a prejudicial da prescrição foi equivocadamente rejeitada pois o
contrato de 28-8-2009 não se trata de novação
, tampouco interrompeu a prescrição, tanto assim que foi consignado que permanecia a mesma data de vencimento fixada no anterior, e apenas indicou a pessoa jurídica que receberia os registros imobiliários. Enfatiza que a planilha do cálculo atualizou a dívida a partir da primeira avença.

Pontua que, na verdade, a embargada sempre soube que o débito foi pago antes do ajuizamento da Execução; que ela não contribuiu com nenhum valor na aquisição das unidades habitacionais dos terrenos, aliás nem sequer os declarou no Imposto de Renda, e que só agora a embargante conseguiu o recibo de quitação. Aduz que essa prova documental foi objeto de Exceção de Pré-Executividade e mostra que a Extra Equipamentos é quem adquiriu os lotes da empresa Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários, mediante incorporação, e assumiu o compromisso de edificar 11% da área, inclusive implementou as benfeitorias, sem nenhuma colaboração financeira da embargada (Id 47819217).

Nas
contrarrazões
ao Recurso de Apelação, a embargada argumenta que a Execução está subsidiada em documento líquido, certo e exigível, não adimplido por Alviar Rother e a partir de
28-8-2009
pela embargante, quando se incumbiu do pagamento e recebeu a Escritura de Compra e Venda dos imóveis urbanos adquiridos no primeiro contrato. Assinala que esse fato está expressamente confessado na inicial dos Embargos à Execução, quando pleiteou a exclusão de Alviar Rother; que, após o falecimento deste, modificou a maneira de agir no processo e passou a forjar documentos que confirmariam a anterior quitação do débito, tais como uma Escritura Pública
supostamente lavrada em 16-4-2009
,
antes mesmo de ser constituída a sucessora que compareceu no respectivo ato
; que desde então começou a alegar quitação da dívida e/ou prescrição, esta última porque o prazo para ajuizamento da Execução transcorreu da realização do primeiro contrato.

Argui que o forjado e incompleto recibo manuscrito e assinado pelo seu ex-marido (Pérsio Domingos Briante), datado de
10-3-2007
, consiste em
inovação recursal
. Pede o seu não conhecimento, já que, até a sentença, a justificativa de quitação estava escudada na escritura lavrada no 2o Serviço Notarial de Várzea Grande e, depois de declarada nula, passou a utilizar esse “
recibo manuscrito
”, o qual inclusive já foi objeto de Exceção de Pré-executividade manejada pela embargante e pelo Espólio de Alviar Rother, posteriormente à prolação da sentença, e julgada improcedente, com determinação de expedição de cópias e remessa ao Ministério Púbico.

Sustenta que, sendo conhecedora do caráter do ex-marido, fez constar por expresso no acordo de dissolução de sociedade conjugal que ele se comprometia a não praticar atos atentatórios ao direito de crédito dela,
sobretudo aquele de obrigação de Alviar Rother e JPK Investimentos
,
e que esse débito não foi pago pelos devedores, nem mesmo pela embargante
, que se encarregou do pagamento no aditivo.

Afirma a não ocorrência de prescrição porque a contagem do prazo teve início em
28-8-2009
, momento em que a embargante se tornou devedora solidária e se responsabilizou por pagar o preço estipulado na primeira avença, de R$2.000.000,00, e que o aresto paradigma anexado não se amolda ao presente caso.

Aponta ausência de cerceamento de defesa bem como que a especificação de provas não obriga a sua realização, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem também vislumbrou a possibilidade de julgamento, como se vê da parte final do respectivo despacho: “
para decisão ou julgamento do mérito
”, estando autorizado pelos arts. 355 e 370 do CPC.

Registra que há prova documental suficiente do inadimplemento da dívida, como, por exemplo, o aditivo feito em 28-8-2009, em que Alviar a confirma e a embargante se incumbe do pagamento, a flagrante simulação da Escritura que, além de nula, não serve para atestar a quitação, visto que a empresa Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, sucessora da devedora/apelante, que nela comparece,
nem mesmo havia sido constituída no dia “lavratura” (16-4-2009)
. Não bastasse isso, em 28-8-2009, quando efetuaram o aditivo,
tanto Alviar como a embargante ratificaram o débito de R$2.000.000,00, de maneira que não haveria como quitá-lo cinco meses depois por R$160.000,00, como constou na escritura.

Por fim, afirma que não ocorreu julgamento
extra petita
, até porque a jurisprudência consolidada no STJ permite a declaração
ex officio
de nulidade absoluta insanável e define que esse reconhecimento independe de Ação própria (REsp 1582388-PE).

O
acórdão ora embargado
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a justificativa de que o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária ao seu convencimento.

Destacou que no caso concreto a sentença realçou que a prova documental é suficiente para a compreensão e solução do litígio, até porque a alegação é de quitação da dívida, que exige prova documental, de modo que dispensável a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte adversa.

No tocante à arguição de sentença
extra petita
ante o reconhecimento da nulidade da Escritura de Compra e Venda, colacionou posicionamento do STJ da possibilidade desse reconhecimento de ofício, colacionando arestos da Corte Superior nesse sentido.

Em relação à
inovação recursal e prescrição
decidiu que elas estão
intrinsicamente ligadas ao mérito
, sobre o qual assim se posicionou:

“A Ação de Execução está instruída com o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos, celebrado em
7-3-2007
, pelo qual Alviar Rother adquiriu da apelada 24 lotes situados no Parque das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde, e da empresa Extra Equipamentos, as casas neles construídas. O preço ajustado foi de R$2.000.000,00 a serem pagos no ato da assinatura do contrato. A posse foi transmitida de imediato e também autorizada a averbação nas respectivas matrículas. A Escritura Pública seria outorgada quando solicitada pelo comprador.

Em
28-8-2009
sobreveio aditamento denominado de “
Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade decorrente de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Cessão de Direitos
”, pelo qual a empresa apelante foi incluída na avença e designada para receber a titulação dos imóveis negociados, pagar o valor correspondente e assumir a condição de compradora, conforme estabelecido nas cláusulas terceira e quarta (Id 47819153).

É incontroverso na lide, tanto assim que não há discussão nesse sentido, que a apelada vendeu os imóveis e a apelante os adquiriu por R$2.000.000,00 e recebeu a titularidade do domínio,
de modo que o litígio se instalou apenas quanto ao pagamento desse montante
.

A apelada alega o não recebimento, até porque, por isso, ajuizou a Ação de Execução.

A apelante sustenta o pagamento por várias formas e por documentos e épocas distintos, e também que o débito estaria extinto pela
prescrição
.

A prejudicial foi rejeitada na sentença sob o fundamento de que, para a apelante, a dívida se tornou exigível a partir de
28-8-2009
, quando substituiu o comprador e se incumbiu de quitar o preço cujo aditivo interrompeu a prescrição.

A apelante argui que o transcurso do prazo iniciou na data da celebração da primeira avença e não foi interrompido pelo aditivo porque se limitou apenas a apontar a pessoa que receberia a titularidade do domínio.

Todavia, embora conste do primeiro contrato que o pagamento seria feito no ato da assinatura, no curso do período prescricional as partes confeccionaram outro instrumento no qual o comprador foi substituído pela apelante, inclusive ficou definido que ela receberia a titularidade dos imóveis e pagaria o montante.

Assim, não há amparo jurídico para a modificação da sentença nesse ponto, pois não ocorreu a prescrição.

A propósito, o Ministro Moura Ribeiro, em decisão monocrática de 4-5-2020, no REsp 1.738.997, consignou:

[...]

Conforme o autor Plabo Stolze Gagliano, em seu livro Direito Civil, Parte Geral:

" Também presente no Código de 1916 (art. 172, V), esta regra considera interrompida a
prescrição
por qualquer manifestação do devedor que importe em reconhecimento da prestação que lhe era exigível. Uma carta de confissão de dívida, a solicitação de purgação da mora ou, até mesmo; a declaração feita, de viva voz, na presença de testemunhas poderão gerar este efeito. "

Como a apelante ingressou no negócio jurídico a partir do aditivo que, apesar de não aceito, constituiu-se em novação, já que, por se atribuir a condição de comprador, recebeu a titularidade do domínio dos imóveis e se comprometeu a pagar a importância convencionada no primeiro instrumento, foi interrompida a prescrição.

No que concerne ao
pagamento
, que é o
ponto central da discussão
, a apelante argumenta que o preço foi integralmente pago porque, consoante a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2o Serviço Notarial de Várzea Grande em
16-4-2009
, em que compareceram a apelada/vendedora e a sua sucessora, Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, os 24 lotes de terreno urbano situados na cidade de Lucas de Rio Verde foram negociados por R$160.000,00, quitados no ato em moeda corrente, tanto é que já integram o seu patrimônio e foram declarados no IR.

Diz ainda que tal Escritura nulifica o aditivo visto que realizado depois da sua lavratura e não contém os elementos essenciais do contrato - a coisa, o preço e o consentimento previstos na avença original.

O juízo
a quo
após sintetizar a origem do negócio efetivado e relacionar os documentos assinados, com destaque para as formalidades contratuais, como a coisa (descrição dos lotes), o preço (R$2.000.000,00), as partes (apelada e Alviar – primeiro contrato, e depois a inclusão da apelante pelo aditivo), a confissão, na inicial dos Embargos à Execução, do recebimento da coisa, além de transcrever as cláusulas pactuadas e trecho da respectiva peça, e mencionar que na declaração do IR da apelante consta a propriedade dos imóveis,
concluiu pela liquidez, certeza e exigibilidade do documento que instrui a Execução
, neste termos:

“Da leitura realizada por este Juízo referente ao caderno processual, com o devido respeito a quem entender diversamente, tem-se que a única coisa nebulosa existente nos autos é justamente a Escritura Pública e Compra e Venda passada pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (Livro 298, fls. 057/058), colacionada no id. 18655699, é que é repetidamente mencionada pela Embargante JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. para argumentar a quitação da dívida executada e a suposta nulidade do segundo contrato.

Ora, causa muita estranheza a tentativa da Embargante JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. em buscar uma quitação à uma dívida de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), contraída em 2007, mediante a apresentação de uma Escritura Púbica cujo valor de quitação declarado em 2009 é de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Soma-se a isso ainda o fato de que não foi por ela apresentada nenhuma justificativa plausível para esse absurdo deságio.

Poder-se-ia imaginar que os imóveis objeto do negócio jurídico teriam se desvalorizado em mais de 1000% (mil por cento) no período de dois anos, o que não e razoável, mas cogita-se por prudência, principalmente se tratando de imóveis localizados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, uma das mais pujantes deste estado agrícola.

Ocorre que, diversamente, a própria Embargante JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A, na sua petição de id. 21799703, apresenta fortes argumentos para justificar a valorização dos imóveis, apontando o crescimento da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, a construção de benfeitorias públicas no local, e chegando ao extremo e apontar que o valor dos imóveis atualmente ultrapassa “a coisa de 14 milhões e reais”.

Assinala-se que os imóveis em comento foram arrestados e avaliados por um oficial de justiça da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, conforme auto de arresto e avaliação colacionado no id. 20668328, página 4 a 14, donde extrai-se que cada um dos vinte e quatro lotes, por si só, estão avaliados em R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), totalizando o montante de R$9.840.000,00 (nove milhões e oitocentos e quarenta mil reais).

Portanto, constata-se claramente a existência de simulação e a consequente nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda passada pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos dos artigos 167, caput e §1o, inciso II, do Código Civil Brasileiro [...].

Portanto, não fosse suficiente a inegável simulação do preço, muito aquém do real valor dos imóveis supostamente transacionados, também há outras questões turvas que confirmam o convencimento judicial agora firmado quanto a nulidade da escritura pública em apreciação.

Isso porque também causa muita estranheza e não há a mínima justificativa o argumento utilizado pela Embargante JPK PARTIIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. de que a dívida contraída em 07 de março de 2007, por meio do primeiro documento particular, supostamente foi paga em 16 de abril de 2009, por meio da confissão na escritura pública, sendo que, logo em seguida, precisamente no dia 28 de agosto de 2009, os próprios executados (Sr. ALVIAR ROTHER e a empresa JPK PARTICIPAÇÕES E EMREENDIMENTOS S.A.), confessaram expressamente no segundo documento particular, juntado no id 19057485, página 6, que o valor da dívida era de R$2.000.000,00 e ainda não havia sido pago”.

Em seguida reproduziu mais uma vez a cláusula terceira do segundo instrumento e ressaltou a irregularidade da escritura, bem como que a Bom Futuro Investimentos e Participações S.A., que nela figurou como sucessora da apelante, foi constituída depois desse ato.

Esse quadro deixa claro que a escritura é fruto de simulação, vício legalmente reconhecido na sentença, de forma que não serve para comprovar o pagamento.

A apelante aduz que, após prolatada a sentença, obteve prova da quitação do débito executado, e trouxe nas razões que expôs
print
de parte de um recibo escrito à mão, firmado em 10-3-2007 pelas empresas Extra Banco de Imóveis Ltda e Extra Equipamentos e Exportação Ltda, ambas representadas por Pérsio Domingos Briante.

Porém, esse manuscrito, além de, a princípio, consistir em inovação recursal, está incompleto e não tem a assinatura da exequente/apelada ou de alguém com poderes para esse fim.

E mais, como anunciado, foi objeto da Exceção de Pré-Executividade n. 1003331-03.2019.8.11.0041, aviada pela apelante e Espólio de Alviar Rother posteriormente à prolação da sentença ora impugnada e rechaçado na primeira instância sob a justificativa de que esse pagamento não foi aventado em nenhum dos dois Embargos à Execução, e que os argumentos apresentados menosprezam a inteligência do juízo tamanha a ingenuidade “
que não enganaria nem mesmo o mais inepto dos operadores do direito
”, até porque não assinado pela credora. Nesse ponto registrou que o documento não possui nenhuma das condições elencadas nos artigos 308 e 320 do Código Civil. Lembrou também a tentativa dos devedores de comprovarem a quitação do débito pela Escritura de Venda e Compra declarada nula na sentença ora recorrida, e, ainda,
o aditivo
celebrado em
28-8-2009
, portanto posterior à referida escritura e ao recibo, no qual os devedores admitem na cláusula terceira que o preço não foi pago, “
permanecendo responsável pelo pagamento o PROMITENTE COMPRADOR ALVIAR ROTHER e agora solidariamente o TERCEIRO indicado para ser o titular JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
”.

Como visto, nem a Escritura, porque declarada nula na sentença, e nem o “recibo manuscrito”, porque não emitido pela credora, comprovam que a dívida executada foi paga.

E não cabe cogitar que o ex-marido da apelada, proprietário da Extra Equipamentos e Exportação Ltda, poderia firmar qualquer recibo em nome dela, pois isso ficou expressamente proibido no acordo que fizeram por ocasião da separação conjugal, principalmente em relação a esse débito”.

Em que pesem os fundamentos constantes no acórdão, como já mencionado, o STJ entendeu que este Tribunal teria se recusado a se manifestar sobre o recibo manuscrito firmado pela empresa Extra Equipamentos e Exportação Ltda, sobre a Escritura Pública de Compra e Venda com Quitação outorgada pela embargada e, em especial, sobre o rateio dos lucros em acordo de divórcio, determinando nova análise dos Embargos Declaratórios, “como entender de direito”.

Como ficou anotado no acórdão, a cada fase processual a apelante/embargante indica uma nova forma de pagamento da dívida.

A Escritura Pública de Compra com Quitação que teria sido outorgada pela embargada, foi debatida nos Embargos à Execução, nos quais foi arguida a sua nulidade, acatada na sentença.

No Recurso foi objeto de preliminar de julgamento
extra petita
amparada na alegação de que o reconhecimento da nulidade só caberia em Ação própria e não na sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A rejeição dessa arguição está fundamentada em posicionamento do STJ de possibilidade de reconhecimento até mesmo de ofício. Na oportunidade foram colacionados precedentes da Corte Superior.

O
recibo manuscrito
veio a lume apenas nas razões da apelação. Foi objeto de preliminar de inovação recursal suscitada pela embargada e analisada juntamente com o mérito, na parte em que o acórdão analisou a questão relacionada ao alegado pagamento da dívida executada. Nesse ponto, o acórdão, depois de manter a sentença quanto à nulidade da Escritura Pública por ser fruto de simulação, enfrentou a questão relacionada a esse documento.

Na oportunidade, consignou que ele (“recibo de quitação”), foi inserido nas razões de apelação por meio de
print
e consubstanciado apenas em uma parte de um recibo escrito à mão, firmado em
10-3-2007
pelas empresas Extra Banco de Imóveis e Extra Equipamentos e Exportação Ltda.

Ocorre que, como destacado no acórdão trata-se de parte de um documento escrito à mão, assinado por representante de duas empresas coligadas, coincidentemente, o ex-marido da credora, do qual não se consegue deduzir se realmente manuscrito pela pessoa que assinou em nome de duas empresas mencionadas, concluindo que ele
não serve como prova do pagamento da dívida
.

Isso porque, está incompleto, não foi assinado pela credora/exequente ou por pessoa com poderes para tanto, tampouco de reveste daqueles requisitos que a lei dispõe para autorizar o reconhecimento como de quitação de dívida (arts. 308 e 320 do CC).

Anote-se, ainda, que tendo sido inserido nas razões, o que a princípio caracterizaria a inovação recursal, recebeu análise porque foi objeto de Exceção de Pré-Executividade, a qual, mesmo instaurada após a prolação da sentença, foi processada, foi debatido pelas partes no juízo de origem e ao final rechaçado como prova para o pagamento da dívida na decisão que julgou improcedente a Exceção.

Soma-se a isso, o fato de apresentar data bem anterior à de celebração do Aditivo que instrui a Ação de Execução (
28-8-2009).

Tampouco se pode cogitar para efeito de quitação da dívida executada a transação realizada no divórcio do casal. Primeiro porque não foi objeto de discussão nesta lide e nem mencionada na Exceção de Pré-Executividade protocolada despois da sentença prolatada nos Embargos de Declaração, e nem mencionada como pretensão de prova emprestada quando a embargante foi instada a indicar as provas que pretendia produzir. Tampouco, foi objeto de questionamento na arguição de cerceamento de defesa como preliminar de apelação, que se limitou à oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

Ainda que assim não fosse, há nos autos originais (Ação de Execução) cópia do mencionado acordo de divórcio, no qual se vê que pelo teor da cláusula 6.3, que os créditos com o Espólio de Alviar Rother e JPK Investimentos Participações Ltda pertencem exclusivamente à embargada Flávia Salem Gonçalves. E pela letra “d” da mesma cláusula, seu ex-marido ficou proibido de praticar qualquer ato em relação à integridade desse crédito, ainda não liquidado (Id 36458605 do Processo n. 1003331-03.2019.8.11.0041).

Posto isso, em atendimento à decisão do ARESP n. 1827911,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para integrar essas razões ao acórdão embargado, sem que isso implique em modificação ao já decidido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021